Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-80.2013.8.11.0038
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000373-80.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA DA ROCHA - CPF: 537.309.841-87 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA EXTRA PETITA - CONTRATO DE CRÉDITO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO RURAL –TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO PROVIDO.

Ao magistrado compete julgar a lide dentro
dos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso proferir decisão que ultrapasse os fatos alegados e os pedidos formulados, sob pena de ofensa ao princípio da congruência ou adstrição.

A transferência do contrato de crédito para implantação de projeto rural a terceiro sem a anuência do credor original, afasta o direito relativo à indenização por danos morais pela inscrição do nome da pessoa contratante nos cadastros de inadimplentes, já que realizado por exercício regular de direito do banco credor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos postos na ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, promovida por
Dalva da Rocha
.

Para tal desiderato, sustenta que não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela apelada não configuram dor e sofrimento capaz de gerar a obrigação de indenizar.

Em outro ponto, aduz que o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, por se mostrar desproporcional à gravidade da culpa e que não há que se falar em repetição de indébito, seja porque não houve pedido na inicial, seja porque não houve pagamento algum, não havendo que se restituir qualquer valor.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, defendeu o acerto da sentença e que o recurso deve ser desprovido. Pede a condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Dalva da Rocha ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do Banco do Brasil, alegando que foi contemplada pelo projeto “casulo mulher”, onde receberia do banco requerido os recursos necessários a implantação de aviário, correspondente ao crédito rural na quantia de R$
14.999,73 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), a serem gastos com a construção e com os equipamentos essenciais ao funcionamento.

Aduziu que em virtude da demora na liberação do crédito, desistiu do projeto, transferindo sua cota parte e os recursos a outra mutuária do projeto, que o fez com amparo do INCRA e comunicando a instituição financeira, no entanto, embora houvesse

feito a comunicação ao banco e todos os trâmites legais, passou a receber cobranças das parcelas do financiamento e teve seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito.

Alegou que não obteve êxito nas tratativas com o banco o que motivou o ajuizamento da ação, pleiteando a declaração de inexistência da dívida relativa ao projeto “casulo mulher” e a condenação em indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 29.999,46 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de repetição de indébito e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra a sentença, insurge-se o banco apelante pugnando pelo afastamento da condenação por repetição de indébito e dos danos morais. Alternativamente a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

De início, tenho que assiste razão ao apelante no que se refere à sua condenação em R$ 29.999,46 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de repetição de indébito,

porquanto não houve pedido
nesse sentido pela parte autora.

Como é cediço, a lide deverá ser julgada dentro dos limites em que foi proposta pela parte autora. É a petição inicial que delimita a causa de pedir e o pedido, nos termos do que dispõe os artigos 141 e 492, ambos do CPC, vejamos,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não poderá ser proferida decisão que ultrapasse os fatos alegados e os pedidos formulados na exordial, sob pena de ofensa ao princípio da congruência ou adstrição.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO ULTRA PETITA – IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença deve respeitar aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de incorrer em julgamento citra, ultra ou extra petita. Se a parte autora não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento dos aluguéis vencidos, a parte da decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa.” (N.U 1016477-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020) (destaquei)

Dessa forma,
considerando que na sentença o
banco requerido foi condenado ao pagamento de
R$ 29.999,46 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) a título de repetição de indébito, sem que houvesse pedido nesse sentido, não há dúvidas que a sentença violou os artigos acima mencionados, devendo, portanto, ser decotada da sentença.

Assim, deve ser decotada da sentença a parte que o condenou ao pagamento de repetição de indébito.

Do mesmo modo, tenho que assiste razão ao apelante no que se refere a condenação por danos morais.

É que, embora a apelada afirme que desistiu do projeto “casulo mulher”, transferindo o crédito recebido pelo banco requerido a outra mutuária (31/05/2004 – Id. 59591985 – pág. 6), sendo inclusive notificada a instituição financeira por meio dela (27/02/2008 – Id. 59591986 – pág. 7) e do próprio INCRA (30/08/2005 – Id. 59591985 – pág. 7), constata-se que o contrato de crédito rural foi firmado e assinado por ela em 01/11/2003 (Id. 59591985) e o crédito no valor de R$ 14.999,73 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos) foi liberado na sua conta corrente em 30/01/2004 (Id. 59591984), enquanto que as notificações ocorreram posteriormente as referidas datas e não fora colacionado qualquer contrato firmado com a nova mutuária relativo ao referido crédito, tampouco houve anuência do banco, apenas o carimbo de recebimento das notificações.

Logo, diante da contratação do crédito rural pela apelada e da disponibilização do valor em sua conta corrente, não há como imputar qualquer ato ilícito ou a responsabilização civil do banco apelante pela inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, mormente quando referido crédito foi liberado em seu favor em janeiro/2004 e a primeira comunicação acerca da “suposta” transferência para outro mutuário, se deu em 30/08/2005 pelo INCRA, e posteriormente, em 27/02/2008 por ela própria.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO MÚTUO - COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO- ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA QUE ASSINOU CONTRATO AUTORIZANDO DESCONTOS – CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
” (TJ-MS - AC: 08003532620188120047 MS 0800353-26.2018.8.12.0047, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/12/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR.
Nos termos do art. 299 do CC, é imprescindível a anuência da instituição financeira à transferência do bem e suas obrigações contratuais, o que não ocorreu no caso dos autos
. DERAM PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-RS - AC: 70077331932 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) (destaquei)

Ademais, não obstante tenha operada à revelia do banco, que apresentou contestação intempestiva, considerando o contexto da lide, não há outra conclusão, senão a de que a autora não trouxe aos autos elementos mínimos de convicção nos termos do art.
345, IV, do CPC, sendo, por corolário, de rigor a improcedência dos pedidos.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus sucumbencial, restando sobrestada a sua exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020